Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-31.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de subtraírem o automóvel e o telefone celular de seu motorista que trafega na rua rua, ameaçando-o com revólver e com faca.
2 A palavra da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime quando se apresenta lógica, coerente e sem indicativos de incriminação graciosa. No caso, houve também o reconhecimento do réus pelas vítimas no inquérito e em Juízo.
3 O roubo se consumou com inversão da posse dos bens, parcialmente recuperados, não se reconhecendo participação menos importante quando a conduta do agente é determinante para a execução do crime, compondo o cenário de ameaça empunhando uma faca para ameaçar a vítima.
4 Apelação não provida.